Tribunal: STF
Processo: HC 272589
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 1.072.263/SP. 

2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 28/10/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus. Inconformada, a defesa formalizou o writ no STJ, resultando, ao final, no ato ora impugnado. 

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, afirmando que a decisão impugnada estaria baseada essencialmente na gravidade abstrata do delito e em presunções genéricas relacionadas ao tráfico de drogas, sem demonstração individualizada dos requisitos previstos nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, não integra organização criminosa e não haveria elementos concretos indicativos de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A defesa também argumenta que a quantidade de droga apreendida — 167g de cocaína — não possui aptidão automática para justificar a prisão preventiva, sobretudo diante da inexistência de violência, arma de fogo, organização criminosa estruturada ou outros elementos concretos aptos a demonstrar especial periculosidade do paciente. Salienta que o processo anterior resultou em desclassificação para porte de drogas para consumo próprio. Aduz, ainda, ausência de fundamentação específica quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

5. Requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pretende a concessão definitiva da ordem.

É o relatório. 

Decido. 

6. O Juízo de primeira instância, na decisão mediante a qual foi imposta a custódia, consignou a gravidade concreta do delito, referindo a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da prisão. Além disso, frisou que os fatos teriam ocorrido em plena luz do dia, em local próximo a escolas, circunstâncias reputadas aptas a evidenciar risco concreto à ordem pública. Destacou, ainda, a existência de processo anterior envolvendo situação semelhante. Eis os principais trechos do pronunciamento: 

“(...) 
A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, que detalha a apreensão de 490 porções de cocaína (811,2g) e pelo Auto de Constatação Preliminar, que atestou resultado positivo para as substâncias. 
Os indícios de autoria recaem sobre o autuado, uma vez que os entorpecentes foram encontrados em sua posse direta, e demais entorpecentes localizados próximos ao local e de sua abordagem e em sua residência. 
Há, portanto, elementos suficientes para atestar a materialidade e indícios de autoria (fumus commisi delicti), configurando, em tese, a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 
A prisão preventiva somente pode ser decretada diante da demonstração concreta dos requisitos do artigo 312 do CPP, conjugados com as hipóteses do artigo 313 do mesmo diploma, observadas ainda as diretrizes do artigo 282. 
No caso, verifica-se a quantidade expressiva de droga apreendida, trata-se de 490 microtubos de cocaína, entorpecente de notória lesividade a saúde humana, na qual o autuado foi preso em situação flagrancial, em plena luz do dia, sendo o local, próximo a escolas, de modo a revelar a gravidade concreta da conduta e evidenciando o risco à ordem pública. 
Ademais, no tocante às condições pessoais do custodiado, apesar da primariedade técnica, possui processo anterior em situação semelhante, inclusive sendo o mesmo local (Rua Antonio Raposo Tavares n° 151, Jardim Santa Cruz), circunstâncias expostas que fragilizam seus vínculos sociais e reforçam a probabilidade de reiteração criminosa. 
Também, há notícia de que é usuário de entorpecentes (cocaína), o que, somado ao contexto da prisão, demonstra maior propensão ao envolvimento contínuo com o tráfico e à prática de novas infrações penais, possivelmente para sustentar o próprio vício, mas em situação que destoa do pequeno tráfico em razão da quantidade expressiva de droga encontrada.
Dessa forma, evidencia-se que a natureza da infração em análise, caracterizada por seu elevado potencial lesivo à segurança social aliada às particularidades do caso concreto e às condições pessoais do custodiado, revela que sua soltura representaria risco à ordem pública, mostrando-se, portanto, inviável a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.
Presentes, pois, os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, por ser a medida adequada e necessária para garantia da ordem pública e asseguração da aplicação da lei penal.” 

7. O STJ, no ato apontado como coator, a partir os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, assentou a inexistência de ilegalidade na imposição da prisão. Eis o que constou do pronunciamento:  

“Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecente apreendido – 811,2g (oitocentos e onze gramas e dois decigramas) de cocaína - fundamento idôneo para a decretação e manutenção da custódia. 
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”

8. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes — a expressiva quantidade e a natureza altamente lesiva dos entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias da apreensão — estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a quantidade, variedade e nocividade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta, sinalizando risco efetivo à ordem pública. Nessa linha: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. E também: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RHC nº 214.818-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 195.919-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos)

9. Ademais, verifica-se que foram indicados elementos concretos que revelam o risco de reiteração delitiva, considerada a informação de que o paciente possui processo anterior em situação semelhante, envolvendo o mesmo local dos fatos. No ponto, a fundamentação também encontra respaldo em precedentes da Corte: 

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que ‘o crime em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, especialmente se considerado o concurso de pessoas, que supostamente se associaram para a prática do delito de estelionato, contra vítima idosa’. Ademais, ‘o paciente ostenta diversos registros criminais em comarcas paulistas’. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no ‘caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a prisão preventiva da corré foi revogada, mediante o cumprimento de condições, por ela ser mãe de menor de 12 anos de idade (...), não se evidenciando semelhança fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023,p. 25/08/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”
(HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).

10. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

11. Por fim, assentada a legalidade da custódia, ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, revela-se inviável a substituição da medida extrema por cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 

12. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator